Tribunal: TRF3
Processo: 0003593-25.2017.4.03.6110
Órgão julgador: JOSÉ LUNARDELLI
Data de julgamento: 2020-01-30

Ementa:
98/283)

0003593-25.2017.4.03.6110

e-DJF3 Judicial 1 Data:13/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 80333

DÉCIMA PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ LUNARDELLI

e-DJF3 Judicial 1 DATA:13/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 334, §1o, III, DO CÓDIGO PENAL. REQUERIMENTO PELA OITIVA DE TESTEMUNHA FORMULADO NA FASE DO ARTIGO 402 DO CPP. INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. PRECLUSÃO TEMPORAL. MATERIALIDADE DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA DA AUTORIA DELITIVA E DO DOLO. ARTIGO 155 DO CPP. ABSOLVIÇÃO. IN DUBIO PRO REO. ARTIGO 386, INCISO VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. APELAÇÃO MINISTERIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A apelada foi absolvida da imputação pela prática do crime previsto no artigo 334, §1o, III, do Código Penal, com fulcro no disposto pelo artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

2. A acusação aduz que o requerimento formulado não se encontrava atingido pela preclusão, o que não merece acolhida. Isto porque a legislação processual penal é cristalina ao estabelecer que o momento para arrolar testemunhas, para a acusação, é o oferecimento da denúncia, nos termos do artigo 406, § 2o, do Código de Processo Pena

Inteiro teor:
98/283)

0003593-25.2017.4.03.6110

e-DJF3 Judicial 1 Data:13/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 80333

DÉCIMA PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ LUNARDELLI

e-DJF3 Judicial 1 DATA:13/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 334, §1o, III, DO CÓDIGO PENAL. REQUERIMENTO PELA OITIVA DE TESTEMUNHA FORMULADO NA FASE DO ARTIGO 402 DO CPP. INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. PRECLUSÃO TEMPORAL. MATERIALIDADE DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA DA AUTORIA DELITIVA E DO DOLO. ARTIGO 155 DO CPP. ABSOLVIÇÃO. IN DUBIO PRO REO. ARTIGO 386, INCISO VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. APELAÇÃO MINISTERIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A apelada foi absolvida da imputação pela prática do crime previsto no artigo 334, §1o, III, do Código Penal, com fulcro no disposto pelo artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

2. A acusação aduz que o requerimento formulado não se encontrava atingido pela preclusão, o que não merece acolhida. Isto porque a legislação processual penal é cristalina ao estabelecer que o momento para arrolar testemunhas, para a acusação, é o oferecimento da denúncia, nos termos do artigo 406, § 2o, do Código de Processo Penal, de modo que a não realização da faculdade processual implica em preclusão temporal.

3. Não houve apuração de novos fatos para ensejar o requerimento ministerial, pelo que não se aplica o artigo 402 do CPP à situação em tela. Assim, diante da inércia ministerial em arrolar testemunhas no momento processual adequado, e da formulação de pedido de oitiva sem demonstração efetiva de que sua necessidade se encaixava nas hipóteses do artigo 402 do CPP, não se há falar em nulidade da decisão proferida, nem dos atos a ela posteriores.

4. A materialidade foi demonstrada pela Representação Fiscal para Fins Penais, pelo Termo de Retenção e Lacração de Mercadorias no 011/2012, pelo Auto de Infração e Termo de Apreensão e Guarda Fiscal e pela Relação de Mercadorias e Planilha de Valores a ele anexas, os quais certificam a apreensão de diversos brinquedos de origem estrangeira, com a ilusão de R$ 394,80 (trezentos e noventa e quatro reais e oitenta centavos) a título de Imposto de Importação e de Imposto sobre Produtos Industrializados, tornando inconteste a materialidade delitiva. Não se aplicou ao caso o princípio da bagatela, conforme decidido no acórdão de fl. 218, em razão da habitualidade delitiva da ré.

5. Não obstante a comprovação da materialidade do crime de contrabando, a autoria delitiva e o dolo não foram cabalmente demonstrados. Conforme decidido pelo magistrado a quo, o conjunto probatório não evoluiu na fase judicial, de modo a demonstrar inequivocamente a autoria e o dolo. Não foram arroladas na denúncia testemunhas para serem ouvidas em juízo. A ré não compareceu à audiência designada para seu interrogatório. Deste modo, também entendo pela aplicação do artigo 155 do CPP, que veda que a decisão seja fundamentada exclusivamente nos elementos colhidos na fase de inquérito, com exceção de provas antecipadas, cautelares e não repetíveis.

6. O ônus da prova, para fins de condenação na seara penal, é incumbência do órgão acusatório, devendo se operar a absolvição quando não houver prova satisfatória de que o acusado perpetrou os fatos elencados na exordial acusatória, especialmente em respeito à presunção de inocência. A existência de meros indícios, portanto, não autoriza o embasamento do édito condenatório, incidindo-se o princípio in dubio pro reo, pelo que deve ser mantida a sentença absolutória proferida pelo juízo a quo, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

7. Apelação ministerial desprovida.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao apelo interposto pelo Ministério Público Federal, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.